Tribunal: STF
Processo: HC 80801
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-05-29
Data de publicação: 2001-05-29

Ementa:
FALSIDADE IDEOLÓGICA - AUTONOMIA. Constando da denúncia que,
mediante falsidade ideológica, logrou-se a obtenção de certidões
negativas de débitos sem quitação de dívidas, cumpre admitir a
autonomia do crime, no que desvinculado da sonegação fiscal